Tribunal: TJDFT
Processo: 0739261-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DE PRAZO PARA APELAÇÃO. ADVOGADA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal, com pedido liminar indeferido, ajuizada visando desconstituir o trânsito em julgado de sentença condenatória à pena de 16 anos, 7 meses, e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sob a alegação de cerceamento de defesa e deficiência técnica da defesa em razão da perda do prazo para interposição de recurso de apelação. O requerente alegou que sua advogada anterior foi nomeada para cargo no Exército, tornando-se legalmente impedida de advogar, e que a advogada substabelecida deixou transcorrer o prazo recursal (in albis), configurando nulidade absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a intimação da defesa acerca da sentença condenatória foi realizada de forma regular, de modo a afastar o alegado cerceamento de defesa; e (ii) examinar se a perda do prazo para a interposição de apelação pela advogada constituída configura nulidade absoluta por deficiência da defesa técnica, mesmo na ausência de comprovação de prejuízo efetivo para o condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte admite o processamento da Revisão Criminal quando o pedido, ao menos em tese, se enquadra em uma das hipóteses do art. 621 do CPP, notadamente o inciso I, embora a Procuradoria de Justiça tenha opinado pela inadmissão.
4. A intimação da defesa da sentença condenatória ocorreu de forma regular, conforme verificado pelo juízo de primeiro grau, tendo o trânsito em julgado se dado em 30/06/2025. O substabelecimento à nova advogada foi juntado em 05/05/2025 e a habilitação devidamente certificada antes da sentença de 18/06/2025, a qual foi publicada em 23/06/2025.
5. Não prospera a alegação de que o sentenciado ficou sem representação processual regular por mais de um ano ou de que houve deficiência técnica, pois a advogada anterior substabeleceu os poderes à nova patrona, a qual praticou atos processuais, como a apresentação de alegações finais. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados.
6. Em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), a declaração de nulidade no processo penal exige a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese.
7. A defesa não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a alegada deficiência de defesa e a condenação, a qual foi amparada pelas provas dos autos, tornando incabível a desconstituição da coisa julgada por ausência de flagrante erro judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: “A ausência de interposição de recurso de apelação pela advogada constituída, por si só, não configura nulidade absoluta da condenação por deficiência de defesa técnica, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo ao réu, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563; 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp n. 2.730.085/RS.